Tribunal: TJSP
Processo: 1018261-47.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário - pretensão ao afastamento de irregularidades, consignação das parcelas pelo valor que o autor entende devido e devolução em dobro dos valores pagos a maior – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de perícia posto que as questões suscitadas podem ser dirimidas a partir da

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário - pretensão ao afastamento de irregularidades, consignação das parcelas pelo valor que o autor entende devido e devolução em dobro dos valores pagos a maior – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de perícia posto que as questões suscitadas podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – capitalização admitida após a edição da MP 2.170-36/01 – presunção de constitucionalidade da norma – requisitos da relevância e urgência presentes conforme decidido no STF (RE 592.377, com repercussão geral reconhecida) – legalidade dos juros remuneratórios ajustados - inaplicabilidade das disposições dos art. 591 e 406 do CC/02 aos contratos de mútuo bancário - REsp. 1.061.530/RS julgado em incidente de recurso repetitivo - admitidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem porque comprovados os serviços remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS - sentença mantida – recurso improvido.*